Tribunal: TJDFT
Processo: 0713917-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há litispendência quando um dos processos foi extinto sem resolução do mérito. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância superior conhecer ou não do recurso, dar-lhe ou negar-lhe provimento. Preliminar rejeitada.
3. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.
4. Na hipótese, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O autor requereu a realização de perícia na gravação telefônica apresentada pelo Banco BMG. O juízo indeferiu o pedido, em razão da preclusão temporal. Todavia, na sentença, deixou claro que o reconhecimento da validade do negócio jurídico celebrado se deu em razão da existência de contrato com assinatura eletrônica, além da apresentação de outros documentos que demonstram a contratação e utilização do serviço pelo autor. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa – a prova pericial requerida em nada alteraria a conclusão do julgado.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.